Tribunal: TJDFT
Processo: 0733284-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VÍCIOS. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em qualquer obscuridade ou omissão no acórdão embargado, que enfrentou fundamentadamente todas as questões processuais e argumentos suscitados pelas partes

2. Ausente identidade de objeto entre duas ações, que dizem respeito a prejuízos suportados em exercícios financeiros distintos, não há que se falar em identidade de ações apta a configurar coisa julgada.

3. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável e o interesse de rediscutir a matéria, o que é defeso na via estreita dos embargos de declaração. Recurso meramente protelatório. Multa do art. 1.026, § 2o do CPC aplicada.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.